Tribunal: TJSP
Processo: 1013990-34.2016.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ISS – Mandado de segurança – Município de Campinas – Recolhimento do imposto na forma dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68 – Impetração que se volta contra critério quantitativo eleito pelo Município – Pretendida cobrança apenas sobre os sócios que atuam no território municipal – Improcedência – Normas legais que expressamente elegem o número total

Ementa:

SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ISS – Mandado de segurança – Município de Campinas – Recolhimento do imposto na forma dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68 – Impetração que se volta contra critério quantitativo eleito pelo Município – Pretendida cobrança apenas sobre os sócios que atuam no território municipal – Improcedência – Normas legais que expressamente elegem o número total de profissionais atuantes na sociedade – Previsões do § 3o do art. 9o do DL 406/68 e do § 2o do art. 28 da Lei Municipal no 12.392/05 – Precedentes dos Tribunais Superiores – Impetrante que, ademais, não logrou comprovar o número de profissionais que exclusivamente atuam na localidade – Direito líquido e certo não demonstrado – Acórdão não destoante do decidido pelo STF no âmbito do RE no 940.769/RS – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1030, inciso II, do CPC – Caso em que a manutenção do decisum por este Tribunal é de rigor. Decisão mantida.